Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-10.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006866-10.2015.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que
é embargante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, são embargados LEANDRO
LOURENÇO BOTELHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), RENATA LOURENÇO
BOTELHO DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANA CLARA
LOURENÇO BOTELHO DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006866-10.2015.8.26.0510/50000 - Rio Claro - Voto no 17848 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1006866-10.2015.8.26.0510/50000
27a Câmara de Direito Privado
Embargante: Companhia de Seguros Aliança
Embargdos: Leandro Lourenço Botelho da Silva, Renata Lourenço Botelho
da Silva e Ana Clara Lourenço Botelho da Silva
Comarca: Rio Claro
Voto no 17848
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Questão suficientemente decidida
no v. acórdão. A referência expressa aos artigos de lei não constitui
pressuposto ou requisito de um decisum. O CPC/15 consagrou o
prequestionamento ficto dos embargos de declaração (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 259/263, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da
ré.
Inconformada, a ré opôs embargos declaratórios (fls. 1/4),
sustentando, em síntese, que: os presentes embargos foram opostos com
finalidade de prequestionar os temas abordados para possibilitar a interposição
de recurso especial; o v. acórdão foi contraditório às provas dos autos;
principalmente no tocante à preexistência de doença não informada pela
segurada; a segurada declarou informação inverídica sobre sua situação de
saúde; doenças preexistentes eram excluídas da cobertura; a segurada era
portadora de grave moléstia, um dos motivos que levaram à sua morte; o artigo
757 do Código Civil foi violado, pois a seguradora não responde por riscos não
predeterminados; o artigo 760 do Código Civil estabelece que a contraprestação
da seguradora é garantir os interesses dos segurados contra riscos
predeterminados; foi violado o artigo 765, ante a má-fé da segurada; houve
violação ao artigo 766 do Código Civil, pois a omissão de informações pela
segurada influenciou a aceitação da proposta. Pugna pelo acolhimento dos
embargos declaratórios para expor as razões de se negar vigência aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006866-10.2015.8.26.0510/50000 - Rio Claro - Voto no 17848 - 3/4
dispositivos legais indicados, bem como expor o artigo usado para aplicação de
multa.
É o relatório.
Primeiramente, quanto ao pedido de alteração do nome da ré na
capa dos autos, os mencionados arquivos anexos que comprovariam a alteração
de seu nome empresarial não foram juntados aos autos, razão pela qual esta
medida fica indeferida. A ré poderá solicitar e comprovar a alteração em primeiro
grau de jurisdição.
Consigno ainda que, no conteúdo do v. acórdão (fls. 259/263),
não existe qualquer menção ao pagamento de multa pela ré, motivo pelo qual o
pedido para expor o artigo utilizado para impor a multa é de todo impertinente
ao feito.
Quanto ao restante dos embargos, sabe-se que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas derivadas de
defeitos de exteriorização do julgado, previstas expressamente no artigo 1.022
do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Em linhas gerais, a ré
discorda do conteúdo do v. acórdão, na medida em que deseja ver excluída sua
condenação ao pagamento de indenização securitária, reafirmando a existência
de má-fé por parte da segurada.
Com efeito, nos embargos de declaração não se pede que se
redecida, mas que se reexprima. No entanto, o v. acórdão se manifestou de
forma expressa sobre as questões postas, sobretudo no que se refere à ausência
de má-fé da segurada no caso concreto.
Os embargos de declaração são recursos de integração, e não de
modificação do julgado. Por esta razão, os presentes embargos não podem ser
acolhidos. Para atingir a finalidade pretendida pela ré, deve ele se utilizar da via
recursal adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006866-10.2015.8.26.0510/50000 - Rio Claro - Voto no 17848 - 4/4
Assim, ausente qualquer vício de exteriorização, não há que se
falar no acolhimento dos presentes embargos.
Cumpre salientar ainda que não constitui requisito ou
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso
concreto, de tal sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Fica advertida a embargante que a oposição de novos embargos
de declaração para rediscutir a matéria já suficientemente decidida nos autos a
sujeitará à multa processual prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator